Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MULTIGRAIN S.A. (agravante/exequente) em face da decisão (ID 12145930 - pág. 1/3) proferida nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0712277-36.2017.8.07.0003) que indeferiu a penhora do bem imóvel rural de propriedade de LUIS FERNANDO NOVAGA ALVES E OUTROS. Em suas razões recursais (ID 12145896), a agravante/exequente sustenta, em suma, que a execução prossegue para a satisfação do saldo remanescente de R$ 2.617.047,26 e que após várias diligências, localizou bem imóvel de propriedade dos devedores, razão pela qual indicou a penhora o imóvel rural pertencente dentre outros, aos executados/coproprietários Alexandre Gonçalves de Souza e sua esposa Luciane Alves Anastácio de Souza, com área 1.010,360ha, denominado Fazenda Vale do Rio Pratudão, situada no município de Jaborandi – BA. Alega que o Juízo a quo indeferiu a penhora sobre o supracitado bem, com fundamento no § 2o do artigo 843 do CPC, ao argumento de que, com a venda do bem, o valor da cota-parte dos executados, consistente em de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), não satisfaria a execução. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada com a conseqüente penhora do imóvel. Preparo acostado (ID 12145983). Por ocasião da análise liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado (ID 12186499). Contrarrazões (ID 12762247). Por intermédio de petição (ID 15042582), o agravado informa que foi realizado acordo entre as partes, pugnando pela sua homologação. Por meio do despacho de ID 15187069, determinei que o acordo fosse apresentado ao Juízo de Origem para homologação e intimei o agravante/exequente para dizer se persistia o interesse no presente recurso. Contudo, não houve manifestação, conforme certidão de ID 16487438. É o relatório do necessário. DECIDO. Ao compulsar estes autos e o processo originário n.o 0050690-44.2012.8.07.0001, constata-se que o acordo noticiado foi submetido ao magistrado de origem. Observa-se, ademais, que todas as formalidades necessárias para a homologação do acordo já estão sendo providenciadas. Assim, restando inerte o agravante/exequente quanto ao prosseguimento do feito, entendo que já não mais persiste o seu interesse. Ademais, considerando o acordo realizado entre as partes, houve perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, quando ao indeferimento de constrição de bem imóvel indicado pelo agravante/exequente, e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.